Tribunal: CARF
Processo: 19515.720060/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720060/2015-65
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3201-003.228 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
CONTRATOS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora se manifeste sobre as
afirmações da recorrente de que: 1. “Ignorou os documentos acostados aos autos que
demonstram a existência de créditos (notas fiscais e contratos referentes aos consórcios) no que
concerne as receitas sujeitas a não cumulatividade, inclusive planilha que relacionava as notas
fiscais. Nesse ponto deve a fiscalização informar e identificar a análise dos documentos caso o
tenha feito, e caso não tenha efetuado, que analise os documentos referidos”; 2. “Participação da
recorrente nos consórcios com o fim de revenda de componentes e equipamentos (insumos) a
serem utilizados nas obras contratadas. A recorrente informa que anexou notas fiscais (fls. 3402
a 8279) e planilha (fls. 2183 a 2248).
Deve ainda a autoridade fiscal verificar a veracidade da informação em confronto
com os contratos apresentados e caso haja a possibilidade de revenda de componentes e
equipamentos nos contratos que informe os valores. Se a informação já foi analisada pela
fiscalização que então informe e identifique o local nos autos que consta a análise e referência.
Considere e se manifeste quanto aos quesitos a seguir: (i) Os valores submetidos à sistemática
cumulativa, e que ainda seguem em cobrança, encontram-se integralmente recolhidos, conforme
planilha, DARFs e PERDcomps anexados aos autos do processo (Anexos I a XII – fls. 8444 a
8852 e demais documentos pertinentes)? Justificar, apontando as eventuais diferenças
encontradas e sua composição; (ii) No que se refere às receitas submetidas à sistemática não-
cumulativa, os valores autuados levaram em consideração quais receitas? Favor indicar como foi
composto o montante, inclusive a correção monetária/juros aplicada; (iii) Com relação aos
valores autuados e submetidos à referida sistemática (não-cumulativa), foram considerados
créditos decorrentes da venda de bens utilizados como insumos nas obras contratadas, conforme
documentos anexados aos autos do processo, especialmente notas fiscais anexadas às fls. 2976-
8279 (especificados na planilha de fls. 2184-2248) e contratos de consórcios anexados aos autos
às fls. 2249-2484? Justificar; e (iv) Caso não tenham sido considerados, qual o montante
supostamente devido a título de Contribuição ao PIS e COFINS, caso os créditos sejam abatidos?
Na hipótese de ainda existirem valores devidos, favor indicar a composição do montante,
inclusive a correção monetária/juros aplicada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720060/2015-65
Fl. 11441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

Ao final seja concedido prazo não inferior a 30 dias para manifestação da
recorrente a respeito do resultado do relatório final de diligência. Após retornem os autos ao
CARF para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente de lançamentos de ofício relativos à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins não-cumulativa e
cumulativa– fls. 2042 a 2064) e ao Programa de Integração Social (PIS
não-cumulativo e cumulativo– fls. 2018 a 2041) referentes aos períodos
compreendidos entre janeiro e dezembro de 2010. O lançamento de
principal da Cofins para os diversos períodos somou R$ 12.817.974,99
(não-cumulativo) e R$ 1.747.069,33 (cumulativo). Para o PIS, os valores
totalizaram R$ 2.782.816,18 (não-cumulativo) e R$ 376.925,46
(cumulativo). Considerados os valores acompanhados de multa de ofício
de 75% (passível de redução para pagamento ou parcelamento) e juros
moratórios, os valores totais dos autos de infração são de R$
31.375.133,50 (Cofins) e R$ 6.806.435,51 (PIS).
O Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 1803 a 1812) descreve o
procedimento e o objeto do lançamento. A ação fiscal teve início em
11/09/2013. Foi verificada divergência entre os valores informados e
detalhados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(Dacon) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF). Entre os documentos, a empresa entregou planilha de apuração
das contribuições. Com base na documentação entregue, nos dados
disponíveis nos sistemas internos e utilizando o Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), foram reapurados os valores, que diferem
dos demonstrativos e declarações entregues. A empresa apresentou, em
planilha, novos valores, entretanto indica inexistência de valores a
recolher, uma vez que apresenta também outras deduções,
consubstanciadas em valores de retenções na fonte e créditos da não-
cumulatividade.
Fl. 11442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

Historiada a evolução da fiscalização, outras intimações e apresentação
de documentos, conclui o auditor-fiscal que não há como cotejar os
valores de retenção, já que os informes de retenção são apresentados no
regime de caixa e os valores a recuperar estão contabilizados no regime
de competência, não tendo sido apresentadas as notas fiscais. A
documentação apresentada não é suficiente para comprovação e o
contribuinte informa dificuldade na obtenção de notas fiscais. A
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pode conter
erros, tendo sido verificadas constantes retificações para os tomadores
de serviços indicados. Os informes de retenção não estão assinados e
não guardam correspondência com os enviados à Receita Federal. Com
relação especificamente à apropriação proporcional dos valores a
recuperar de consórcios com participação da fiscalizada, aponta o TVF
que tais valores, a princípio, já deveriam estar lançados em sua
contabilidade. Retenções em eventuais operações próprias dos
consórcios, que não os faturamentos, que por algum motivo gerariam
valores a recuperar, não foram comprovadas.
Na auditoria realizada, foram considerados os valores de retenção
lançados a débito nas contas contábeis PIS e Cofins a recuperar,
aproveitando os valores lançados a crédito contra essas contas (fl.
1807). Os demais valores foram descartados. A base de cálculo foi
extraída da contabilidade da empresa, correspondendo à planilha
entregue pela mesma no curso da fiscalização. A legislação
correspondente à tributação foi indicada, abrangendo a base de cálculo,
as alíquotas e os regimes cumulativos e não-cumulativos, já que a
empresa possui receitas submetidas a ambas as sistemáticas de
tributação. Foram abatidos os valores referentes ao PIS e Cofins a
recuperar e os valores declarados em DCTF. Foram anexadas ao
processo as planilhas demonstrativas da apuração. A empresa foi
cientificada do lançamento em 30/01/2015 (fl. 2071).
Em 27/02/2015, foi apresentada impugnação ao lançamento (fls. 2076 a
8279). De início, o contribuinte descreve o procedimento fiscal,
indicando que atendeu todas as intimações, tendo sido surpreendido com
a ciência dos autos de infração em 30/01/2015, quando ainda estaria em
curso prorrogação de prazo para apresentação complementar de
documentos, com anuência do auditor-fiscal. Em preliminar, pede a
nulidade dos autos de infração, por estarem fundamentados em mera
presunção, com premissas equivocadas. Indica, citando o art. 142 do
CTN, que o lançamento deve identificar o fato gerador e calcular o
montante efetivamente devido, caso contrário, padecerá de vício
material, ocasionando a nulidade. A impugnação discorre sobre vício
material, citando decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf). Frisa-se que a administração pública deve buscar a
verdade material. Cita trecho do TVF em que é feita menção à
“informação verbal” da fiscalizada, de que seria seguida a mesma linha
de raciocínio no atendimento da intimação, o que seria incongruente,
uma vez que foi pedida a prorrogação. Assim, a fiscalização teria se
baseado em presunção, deixando de buscar a verdade material, com o
fim de não ultrapassar o prazo decadencial para o período de janeiro de
2010.
Fl. 11443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

A empresa acrescenta ainda que não há fundamento para desconsiderar
os informes de rendimentos (denominados informes de retenção no TVF),
o que caracteriza desconsiderar o documento previsto na legislação para
demonstração dos valores retidos. Entende haver confusão sobre a
legislação, citando Lei 10.833/2003 e IN 480/2004, pois o contribuinte,
quando a contratação se der por órgãos da administração pública,
sociedade de economia mista ou empresa pública, lança em sua
contabilidade pelo regime de caixa, sendo este o critério a adotar. Todos
os valores, inclusive retenção, deverão estar sujeitas ao regime de caixa.
Critica afirmação contida no TVF de que a Dirf pode conter erros,
entendendo beirar o absurdo deixar de considerar o informe por este
fato. Também, aponta desnecessária a assinatura nos informes de
rendimentos, transcrevendo a IN 119/2000. Mesmo que obrigatória, tal
falta não poderia ser tomada como a não veracidade da informação,
cabendo à Administração Fazendária verificar, com utilização dos dados
e instrumentos disponíveis.
No mérito, considera terem sido comprovadas as retenções. Anexa e
complementa documentos de comprovação, em especial notas fiscais e
relação de documentos e retenções extraídos dos próprios sistemas
internos da RFB (E-CAC). Reforça os argumentos já apresentados,
indicando que eventuais incongruências em Dirfs não podem vir em
prejuízo da prestadora, devendo a fonte pagadora responder pelos seus
atos. Manifesta contrariedade com a não aceitação dos informes de
rendimentos e com a desconsideração de todas as deduções de retenções.
Protesta também pela consideração dos créditos da não-cumulatividade.
Cita as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que permitem a utilização de
créditos, apontando especificamente o permissivo para o aproveitamento
de créditos de equipamentos e componentes para revenda (revendidos à
contratante). Afirma não se tratar da discussão sobre insumo. Entende
que os créditos foram simplesmente desconsiderados pela administração
pública. Anexa as notas fiscais de compra, para comprovação da
legitimidade dos créditos de bens adquiridos para revenda.
Em sua impugnação, anexa: (1) Planilha com relação das notas fiscais
de insumos (fls. 2183 a 2248); (2) Contratos de consórcio (fls. 2249 a
2484); (3) Comprovantes anuais de retenção, tabela de retenções,
relação de rendimentos e IR retido (e-cac) e notas fiscais (fls. 2485 a
3401); e (4) Notas fiscais de insumos (fls. 3402 a 8279). Requer seja
reconhecida a nulidade dos autos de infração e, caso assim não se
entenda, sejam julgados improcedentes as autuações.
A unidade de origem atestou a tempestividade da peça impugnatória e
encaminhou o processo para apreciação de DRJ.
A empresa desempenha várias atividades, atuando especialmente na
atividade de engenharia civil e de indústria de construção civil e pesada
e no gerenciamento e execução de obras, inclusive na forma de
consórcio. A atividade desempenhada é de vulto, envolvendo grande
número de lançamentos contábeis e documentos.
De início, cumpre registrar que o aspecto utilizado como ponto de
partida da fiscalização foram as diferenças entre Dacon e DCTF. Não
obstante a conformidade com os valores de receitas, a empresa alega
Fl. 11444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

existência de retenções na fonte a serem deduzidas dos valores de
contribuição apurados e de créditos na sistemática não-cumulativa, a
serem considerados na apuração da Cofins e PIS devidos por este regime
de tributação.
Em função dos elementos apresentados na impugnação, em análise
inicial, constatou-se a necessidade de realização de diligência. Em
particular, sobre os valores de retenções na fonte para os quais são
pleiteadas deduções, constatou-se que foram apresentados elementos
(comprovantes anuais, relação de rendimentos e retenções disponíveis na
internet da RFB, e-Cac, e notas fiscais) que forneciam sustentação aos
argumentos apresentados, pelo menos de forma parcial. Também por se
considerar que a não existência de assinatura nos comprovantes de
retenção não pode ser adotada de forma absoluta para negar a
pretensão da autuada. Se houver concomitância parcial entre as
informações e documentos comprobatórios, por exemplo, notas fiscais,
comprovantes de rendimentos e retenções e Dirf, entende-se que é
cabível o reconhecimento parcial da retenção, e não a desconsideração
global dos valores, a não ser que existam outros indicativos da falta de
confiabilidade da documentação e desde que coerentes com os
rendimentos incluídos na autuação.
Para este tipo de situação, na qual são necessárias novas verificações de
auditoria, inclusive levando em conta a escrituração, é indicado o
retorno dos autos em diligência. No Processo Administrativo Fiscal, há
previsão de conversão do processo em diligência nos arts. 18 e 29 do
Decreto 70.235/72 (com a redação atual), o que foi tratado também,
como uma consolidação da legislação, no Decreto 7.574/11, que dispôs
da seguinte forma:
...
A proposição da Resolução 10-000.777/2015 da 2a Turma da DRJ/POA
(fls. 8287 a 8293), foi assim redigida:
- Providenciar a ciência do presente despacho de diligência;
- Proceder nova verificação sobre as retenções na fonte alegadas como
passíveis de dedução, com base nos novos elementos apresentados na
impugnação e no acima exposto, bem como em outros documentos
solicitados à empresa, que se entenda necessários para proceder a
análise;
- Prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados
elementos que possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos
autos;
- Produzir relatório de diligência, informando as conclusões obtidas e,
caso devam resultar em alteração nos valores lançados,
informe/demonstre os novos valores;
- Dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente
quanto às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o
desejar.
Fl. 11445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

No curso da diligência, o auditor-fiscal designado cientificou a empresa
da diligência e procedeu as intimações, solicitando as informações
necessárias para o cumprimento da mesma. A empresa não apresentou
novos elementos no correr da diligência fiscal. O trabalho desenvolvido
resultou no relatório fiscal das fls. 8317 a 8322, no qual foram
analisados os documentos apresentados na impugnação em confronto
com a contabilidade e demais informações. Concluiu-se inexistir
comprovação de créditos de insumos a ser apropriado e existir
comprovação parcial do imposto retido, do que resultou nova planilha de
apuração do PIS e da Cofins constante da conclusão do relatório. Em
anexo ao termo de diligência constaram as seguintes planilhas: Planilha
de Insumos (Anexo I); Planilha Valores Retidos nas Notas Fiscais
Apresentadas - que já haviam sido consideradas na apuração do auto de
infração; Planilha Cofins Retido sobre Faturamento; Planilha PIS
Retido sobre o Faturamento; Valores Retidos nas Notas Fiscais dos
Consórcios – apresentados na impugnação, que já haviam sido
considerados anteriormente na apuração dos autos de infração; e
Planilha Valores Retidos nas Notas Fiscais dos Consórcios –
apresentados na impugnação, que não haviam sido considerados
anteriormente na apuração dos autos de infração A fundamentação que
justificou a diligência da DRJ e a apreciação do auditor-fiscal sobre a
documentação serão abordadas mais detidamente a seguir, no voto.
A empresa foi cientificada do resultado da diligência em 11/04/2017 (fl.
2425). Em 10/05/2017, manifestou-se (fls. 8436 a 8443 e anexos). Sobre
os valores apurados pelo regime da cumulatividade, aponta que foi
aceita a comprovação oferecida e que os valores retificados/mantidos
encontram-se recolhidos, indicando ter anexado os pagamentos
respectivos. Cita exemplo do mês de abril. Nesse aspecto, requer sejam
considerados os Perdcomps e Darfs e anulado o Auto de Infração.
Já com relação aos valores apurados na sistemática da não-
cumulatividade, alega que não podem ser desconsideradas as notas
fiscais em razão do princípio da verdade material. Cita exemplos de
notas (eg do Consórcio Conpar) que estão destacadas como de revenda,
por isso sujeitas a não-cumulatividade. Ratifica o já alegado na
impugnação, juntando novamente os contratos e apontando trechos que
garantem o fornecimento de bens pelo prazo estabelecido, bem como
nota fiscal de saída do consórcio. Conclui que os contratos deixam nítida
a existência de bens utilizados como insumo e objeto de revenda
mercantil. Junta na peça que complementa a impugnação: (a) Cálculo do
PIS e Cofins cumulativo; (b) Darfs e Perdcomps; (c) Contratos dos
Consórcios Conpar, Rnest/Conest e Novo Cenpes; e (d) Notas Fiscais de
saída dos consórcios Conpar e Novo Cenpes. Reitera o pedido para
julgar procedente a impugnação.
Após manifestação, o processo retorna a esta DRJ para julgamento. É o
relatório.
A impugnação foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no10-6-.054, de
01/09/2017, procedente em parte por unanimidade de votos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 11446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE.
São válidos os lançamentos de ofício efetuados por autoridade
competente, com observância dos requisitos materiais e formais para a
prática de atos dessa natureza, em relação aos quais também se
observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser acompanhada das provas que possuir, sendo que
o interessado tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA
O FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO
DE
EXTINÇÃO.
PAGAMENTOS OU RETENÇÕES.
Os valores retidos na fonte podem ser deduzidos no imposto apurado
pela pessoa jurídica consorciada no respectivo período de apuração,
proporcionalmente à participação contratada, por tributo. Comprovadas
as retenções não anteriormente aproveitadas, para o quê as notas e
comprovantes de retenção mostram-se meios eficazes, e incluídos os
respectivos rendimentos na base de cálculo da contribuição, os valores
devem ser excluídos do lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
Os pagamentos espontâneos do crédito tributário, não utilizados
anteriormente, deverão ser aproveitados, resultando na redução do valor
da contribuição constante do auto de infração.
BENS PARA REVENDA. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
Só é admitido o creditamento no regime não-cumulativo com base na
depreciação incorrida sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado e do valor dos bens adquiridos para a
revenda quando as respectivas receitas estiverem submetidas à
sistemática não-cumulativa e desde que devidamente comprovados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO
DE
EXTINÇÃO.
PAGAMENTOS OU RETENÇÕES.
Os valores retidos na fonte podem ser deduzidos no imposto apurado
pela pessoa jurídica consorciada no respectivo período de apuração,
proporcionalmente à participação contratada, por tributo. Comprovadas
as retenções não anteriormente aproveitadas, para o quê as notas e
Fl. 11447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

comprovantes de retenção mostram-se meios eficazes, e incluídos os
respectivos rendimentos na base de cálculo da contribuição, os valores
devem ser excluídos do lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
Os pagamentos espontâneos do crédito tributário, não utilizados
anteriormente, deverão ser aproveitados, resultando na redução do valor
da contribuição constante do auto de infração.
BENS PARA REVENDA. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
Só é admitido o creditamento no regime não-cumulativo com base na
depreciação incorrida sobre máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado e do valor dos bens adquiridos para a
revenda quando as respectivas receitas estiverem submetidas à
sistemática não-cumulativa e desde que devidamente comprovados.
Concluindo por:
Por todo o exposto, devem ser excluídos da tributação os valores de
retenções na fonte e pagamentos comprovados, de acordo com o apurado
na conclusão do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 8321 e 8322) e no
item 2 desta decisão. Valores inferiores a R$ 1,00 foram desconsiderados
pelo princípio da insignificância.
Assim, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para
manter todos os valores remanescentes lançados de PIS e Cofins, na
forma do Quadro abaixo:

Fl. 11448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

Fl. 11449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- valores submetidos a sistemática da cumulatividade. Afirma que os valores
relativos ao PIS e Cofins na sistemática cumulativa, que restaram devidos, foram recolhidos por
DARF, conforme documentos anexados fls. 8444 a 8852;
- nulidade da decisão proferida por desconsideração dos documentos anexados aos
autos, receitas submetidas a não cumulatividade;
- nulidade de autuação fiscal – não cumulatividade;
- principio da não cumulatividade necessidade de consideração dos créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ recorreu de ofício por ter exonerado a parte do crédito tributário conforme
Portaria MF no 63, de 9/02/2017, que estipula a remessa necessária quando o total exonerado
exceda a R$2.500.000,00 (tributo e multa).
Em juízo de admissibilidade da remessa necessária verifico, pelos elementos
disponíveis nos autos, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235/72 e do art. 70, caput, do
Decreto 7.574/2011, que o valor exonerado supera o limite de alçada estabelecido pela
superveniente Portaria MF 63/2017, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Foram exonerados:
- Cofins cumulativo R$ 1.702.608,30 e não cumulativa R$ 3.211.979,91
- Pis Cumulativo R$ 366.928,10 e não cumulativa R$ 189.808,63
- Totalizando: R$ 5.471.324,94
Conforme Súmula CARF no 103 deve ser aplicado o valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Sendo assim conheço do recurso de ofício interposto.
Recurso Voluntário
Fl. 11450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

No mérito, a recorrente alega que os valores são submetidos a sistemática da
cumulatividade. Afirma que os valores relativos ao PIS e Cofins na sistemática cumulativa, que
restaram devidos, foram recolhidos por DARF, conforme documentos anexados fls. 8444 a 8852.
Os documentos foram apresentados após a ciência do resultado da diligência. São
compostos de telas do sistema da RFB de comprovantes de arrecadação. Não há como atestar a
autenticidade de tais documentos e muito menos fazer a alocação de valores nesta fase
processual. Entretanto como a recorrente afirma que esses valores comprovariam os valores
relativos ao PIS e Cofins cumulativos que foram recolhidos entendo que em respeito ao
contencioso deve-se converter o julgamento em diligência para que a unidade da RFB analise as
informações prestadas as fls. 8444 a 8852, confirmando a efetiva apropriação dos valores nos
sistemas da RFB de arrecadação, e após verifique se os valores foram considerados na autuação
ou na diligência fiscal que refez o cálculo dos tributos remanescentes.
E caso a conversão em diligência seja acatada será proveitoso que a unidade da
RFB se manifeste também sobre as afirmações da recorrente de que:
- ignorou os documentos acostados aos autos que demonstram a existência de
créditos (notas fiscais e contratos referentes aos consórcios) no que concerne as receitas sujeitas
a não cumulatividade, inclusive planilha que relacionava as notas fiscais. Nesse ponto deve a
fiscalização informar e identificar a análise dos documentos caso o tenha feito, e caso não tenha
efetuado, que analise os documentos referidos;
- participação da recorrente nos consórcios com o fim de revenda de componentes
e equipamentos (insumos) a serem utilizados nas obras contratadas. A recorrente informa que
anexou notas fiscais (fls. 3402 a 8279) e planilha (fls. 2183 a 2248). Nesse ponto a fiscalização
deve verificar a veracidade da informação em confronto com os contratos apresentados e caso
haja a possibilidade de revenda de componentes e equipamentos nos contratos que informe os
valores. Se a informação já foi analisada pela fiscalização que então informe e identifique o local
nos autos que consta a análise e referência.
A empresa apresentou memorial onde junta outros quesitos, que por pertinentes,
merecem ser reproduzidos aqui:
(i) Os valores submetidos à sistemática cumulativa, e que ainda seguem
em cobrança, encontram-se integralmente recolhidos, conforme planilha,
DARFs e PERDcomps anexados aos autos do processo (Anexos I a XII –
fls. 8444 a 8852 e demais documentos pertinentes)? Justificar, apontando
as eventuais diferenças encontradas e sua composição.
(ii) No que se refere às receitas submetidas à sistemática não-
cumulativa, os valores autuados levaram em consideração quais receitas
? Favor indicar como foi composto o montante, inclusive a correção
monetária/juros aplicada.
(iii) Com relação aos valores autuados e submetidos à referida
sistemática (não-cumulativa), foram considerados créditos decorrentes
da venda de bens utilizados como insumos nas obras contratadas,
conforme documentos anexados aos autos do processo, especialmente
notas fiscais anexadas às fls. 2976-8279 (especificados na planilha de fls.
Fl. 11451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720060/2015-65

2184-2248) e contratos de consórcios anexados aos autos às fls. 2249-
2484? Justificar.
(iv) Caso não tenham sido considerados, qual o montante supostamente
devido a título de Contribuição ao PIS e COFINS, caso os créditos sejam
abatidos? Na hipótese de ainda existirem valores devidos, favor indicar a
composição do montante, inclusive a correção monetária/juros aplicada.
Ao final seja concedido prazo não inferior a 30 dias para manifestação da
recorrente a respeito do resultado do relatório final de diligência. Após retornem os autos ao
CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 11452
DF CARF MF
Documento nato-digital